Tribunal: TJBA
Processo: 8000007-33.2025.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000007-33.2025.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EVERSON FAGUNDES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO EDMUNDO SILVA MORAES JUNIOR

ACORDÃO

Ementa: Direito Administrativo. Recurso de Apelação. AGERBA. Alegação de transporte clandestino intermunicipal de passageiros. Auto de Infração. Aplicação de multa.
Veículo particular
. Não enquadramento. Apelo desprovido. Sentença mantida.

I. Caso em exame

1. A parte Autora ajuizou a presente ação, buscando a anulação do auto de infração lavrado por estar realizando prestação do serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros no Estado da Bahia em linhas não abrangidas pelo objeto da concessão ou permissão;

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade em apreço reside no alegado desacerto da sentença que deu procedênc
ia parcial
à ação, anulando
os autos de infração nº 100039
;

III. Razões de decidir

3. O exercício do poder de polícia pela AGERBA deve respeitar os limites legais, não podendo resultar na apreensão de veículo como meio coercitivo para o pagamento de multas ou tributos, conforme entendimento consolidado pelo STJ no REsp 1144810/MG e Súmula 510.

4. Para a caracterização do transporte irregular de passageiros, a Lei Estadual nº 11.378/2009 exige a concomitância de cobrança de tarifas, definição de itinerários e horários prefixados, requisitos ausentes no caso concreto
;

IV. Dispositivo e tese

5
. Recurso de Apelação improvido
. H
onorários advocatícios majorados para 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico a ser suportado pelo Apelante.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
8000007-33.2025.8.05.0269
, em que é apelante
AGÊNCIA ESTADUA
L DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES DA BAHIA - AGERBA
,
e apelado
EVERSO
N FAGUNDES DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.